Tribunal: TJDFT
Processo: 0018134-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao furto privilegiado, considera-se como bem de pequena monta aquele que não ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à data do fato.
2. Sendo a ré primária e de pequeno valor o bem subtraído, é de rigor a aplicação do § 2o do artigo 155 do Código Penal.
3. O valor do bem subtraído corresponde a, aproximadamente, 59% (cinquenta e nove por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, mostrando-se razoável reduzir a pena, em razão do privilégio, na fração de 1⁄2 (metade).
4. Recurso parcialmente provido.